Tribunal: TJES
Processo: 5000131-05.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-05.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MARILZA BENAQUIO MARQUESINI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos nº 5000131-05.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravada: MARILZA BENAQUIO MARQUESINI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DO MEDICAMENTO PELO SUS.
AGRAVO PROVIDO.
DESNECESSIDADE DE FORNECIMENTO POR MEIO DA ESFERA JUDICIAL. LIMINAR REVOGADA PARA SUSPENDER A DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO PLEITEADO, TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DE CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PELO SUS.

Cuida-se de agravo de instrumento (
rectius
,
recurso inominado
do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência nos autos de origem
nº 5000572-62.2023.8.08.0066
,

consistente na determinação para fornecimento do
medicamento
Bupropiona 150mg comprimido de liberação prolongada (Zetron XL®)
.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo
.

Em
ID.: 7952391
, deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência depende da aferição de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao compulsar os autos, noto que merece agasalho o pleito do Agravante, pois conforme comprovação anexada ao processo, além da existência de substitutos terapêuticos fornecidos pelo SUS, o fármaco pleiteado na presente demanda também é disponibilizado gratuitamente pelo ente requerido.

O art. 5º, inciso XXXV da Constituição da República expõe que não há necessidade do esgotamento da via administrativa para o acesso ao Judiciário, que deverá apreciar lesão ou ameaça a direito, garantindo, assim, o princípio do acesso à justiça.
Porém
, não há nos autos originários qualquer comprovação de negativa do fornecimento por parte do ente que, repito,
já fornece o medicamento ora posto em discussão de forma gratuita pelo SUS.

Como já suscitado no ato decisório proferido por este Relator, o
art. 196 da CF
impõe a garantia e a efetividade de direito fundamental à saúde, de forma a orientar os gestores públicos na implementação de medidas que facilitem o acesso
a quem necessite da tutela estatal à prestação aos serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos.

Ocorre que, no caso vertente, resta evidenciada a pertinência acerca da alegação do agravante no que tange à desnecessidade e de ajuizamento perante a esfera judicial para a obtenção do fármaco pretendido.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO

e a ele

DOU PROVIMENTO
para o fim de
REVOGAR
a Decisão liminar parcialmente deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer
nº 5000572-62.2023.8.08.0066.

Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)